Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705230-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PAQUETA CALÇADOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO II, C/C 1.041. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS ENTRE UNIDADES FEDERATIVAS (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093/STF. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. ALCANCE. RESSALVA ÀS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO PELO STF. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE (2022). PROPOSITURA DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. COMPENSAÇÃO. VALORES. ANTERIORES A DEMANDA. VEDAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia recursal relacionada ao DIFAL alusivo ao ICMS deve ser examinada com base no decidido pelo STF no âmbito do paradigma estabelecido no RE n.o 1.287.019/DF, onde se fixou a seguinte tese pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.093/STF): “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. No intuito de conferir maior segurança jurídica ao tema, o STF determinou a “modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)” 3. A ressalva destinada às “ações judiciais em curso” deve alcançar somente as ações propostas antes da data do julgamento do RE n.o 1.287.019/DF, concluído em 24/2/2021. Precedentes TJDFT. 4. O mandado de segurança em questão foi impetrado em 10 de agosto de 2020, ou seja, antes do julgamento do recurso representativo de controvérsia (tema no 1.093). Não incide, pois, a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Nos termos da Súmula 271 do Pretório Excelso, a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 6. O mandado de segurança não permite que se busque o percebimento de verba pretérita à impetração. 7. Acórdão n.o 1.359.597 alterado, após nova apreciação determinada com fulcro nos artigos 1.030, inciso II, c/c 1.041 do Código de Processo Civil. 8. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega contrariedade ao artigo 170, caput, do CTN, sustentando que faz jus à declaração judicial do direito de compensação do indébito para que possa efetivá-lo administrativamente. Aponta, no aspecto, dissenso interpretativo com julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, indica violação aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, argumentando que fica reservado à lei complementar o tratamento de questões afetas ao diferencial de alíquotas de ICMS, devendo, por isso, o recorrido se abster de tal cobrança e compensar os valores pagos a maior nos últimos cinco anos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, os preparos são regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à aventada ofensa ao artigo 170, caput, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por outro lado, não merece acolhida em relação à apontada afronta aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, inciso XII, § 2o, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o STF, quando da apreciação do RE 1.287.019 (Tema 1.093), sob a sistemática dos precedentes, concluiu que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe 25/5/2021). Assim, considerando a conformidade entre o entendimento assentado pela turma julgadora em sede de rejulgamento e o decidido no paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. O inconformismo também não logra êxito acerca da pretensão de compensação das quantias pagas a maior nos últimos cinco anos, porquanto a jurisprudência da Corte Suprema é pacífica ao assentar que “é inadmissível o recurso extraordinário que não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido (enunciado n. 284 da Sumula do Supremo)” (ARE 1.337.629, Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 1/12/2021). No mesmo sentido, tem-se a decisão monocrática proferida no RE 1.411.100, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 18/11/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031